Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de mútuo bancário. Regular adimplemento das parcelas ao longo do transcurso contratual. Parcelas vincendas. Proposta de renegociação de dívida. Notificação eletrônica via aplicativo do banco. Induzimento do consumidor à falsa percepção quanto ao alcance da proposta. Condições de pagamento sobremaneira prejudiciais ao consumidor. Informações inadequadas. Auferimento de benefício ante a repactuação proposta. Inexistência. Vício de consentimento. Interpretação do negócio jurídico (CC, art. 113). Confirmação pelo comportamento posterior à celebração da avença. Efetiva negociação enre as partes. Racionalidade econômica. Ausência. Cláusulas contratuais. Condições de pagamento. Estabelecimento de obrigações iníquas e abusivas. Desconsideração das prestações já vertidas em virtude do contratado. Desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, inciso IV e § 1o). Boa-fé objetiva e equidade. Inobservância. Conservação do contrato (CDC, art. 51, § 2o). Impossibilidade. Instrumento de renegociação de dívida. Nulidade. Retorno ao status quo ante. Imperatividade. Retomada da vigência da contratação anterior. Apelação do banco. Recurso naturalmente dotado de efeito suspensivo. Agregação do atributo. Postulação descabida (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral, de molde a (i) declarar a nulidade do instrumento contratual que, à guisa de novação, pactuaram os litigantes, determinando a retomada da vigência do contrato anterior, e, outrossim, (ii) condenar a instituição bancária à repetição, sob a forma simples e em parcela única, das quantias sobejantes ao valor das parcelas originariamente firmadas, com a incidência de correção monetária, pelo índice INPC, a partir do pagamento de cada uma delas.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da validade do negócio jurídico que, à guisa de renegociação de dívidas, celebraram as partes, como forma de pôr termo a saldo devedor originário de contrato de mútuo firmado anteriormente, que vinha sendo adimplido regularmente, não tendo o novo instrumento proposto implicado qualquer vantagem ou dispêndio de valores em favor do correntista, somente agravando sua situação perante o agente financeiro.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a manifestação de vontade livre e real traduz premissa genética da validade do negócio jurídico e da formatação da bilateralidade negocial, imprecando defeito à novação que firmaram as partes a declaração de vontade manifestada quando se encontrava seu emissor em falsa percepção do alcance do negócio jurídico, notadamente quanto às cláusulas ínsitas à operação de crédito que lhe fora ofertada pela via eletrônica induzira-o a crer que consistiria em legítima renegociação de dívidas, quando, ao revés, traduzira, em termos numéricos, na reassunção do saldo devedor originário, sob condições de pagamento sobremaneira prejudiciais.
5. Apreendido que, aliado à forma como apresentada a proposta de renegociação, não houvera o devido esclarecimento ao correntista do proposto, violando o princípio da informação adequada inserto na legislação de consumo, agravando a concertação à qual fora induzido sua posição e situação jurídica sem que, em contrapartida, tenha auferido qualquer contrapartida, soa evidenciada situação de vício de consentimento qualificado pelo erro ao qual fora induzido, o que implica a anulação do ajustado por estar acometido de nódoa que o deixa desguarnecido de higidez, como forma de preservação da higidez e legitimidade do vínculo e privilegiação do princípio da boa-fé, restabelecendo-se, como corolário o negócio anteriormente celebrado, que vinha, inclusive, sendo adimplido normalmente como forma de restabelecimento do estado antecedente (CC, arts. 110, 112, 113, 138).
6. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, e que, ademais, revela-se excessivamente onerosa para o consumidor, considerada a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares à espécie.
7. Emoldura-se como desguarnecida de higidez a oferta de operação de crédito que, à guisa de renegociação de dívida, proposta, inclusive, sob a insígnia de programa volvido ao fomento de crédito responsável pelos consumidores e instrumentalizada via de notificação virtual, contém apenas termos que encerram manifesto prejuízo ao consumidor, porquanto desconsidera todas as prestações que haviam sido por ele vertidas, traduzindo-se, em termos numéricos, na reassunção quase que integral do saldo devedor originário, além da incidência de taxa de juros em percentual manifestamente superior ao inicialmente contratado, sem que, em contrapartida, tenha auferido qualquer vantagem com o proposto e o termo ao qual fora induzido a aderir (CDC, arts. 51, 52 e 54-B).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.